Tribunal: TJDFT
Processo: 0719767-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0719767-74.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por ATAUALPA SOUSA DAS CHAGAS e ARTHUR SILVA DALLE MOLLE, em favor do paciente JOSE RICARDO DA GLORIA OLIVEIRA. Os impetrantes informam que o paciente está atualmente recolhido preso no 19o Batalhão da Polícia Militar (Presídio Militar que fica no complexo penitenciário da "Papuda" – Distrito Federal). Afirmam que na madrugada do dia 20 de abril de 2024, o paciente foi preso em flagrante por ter cometido, em tese, os delitos tipificados nos artigos 129, § 13o, artigo 140, caput, e artigo 147, caput, do Código Penal (lesão corporal qualificada, injúria e ameaça), em situação de violência doméstica. No mesmo dia, ocorreu a audiência de custódia, tendo a autoridade judicial do NAC, convertido a prisão de flagrante em prisão preventiva, restando o paciente preso provisoriamente a partir desta data (25 dias de prisão provisória até o protocolo deste Writ). Alegam que, em 26 de abril de 2024, o MP apresentou denúncia, em face do paciente, requerendo a aplicação de medida cautelar protetiva em favor das vítimas. Já no dia 30 de abril de 2024, ocorreu o recebimento da denúncia, sendo o paciente denunciado como incurso nas condutas descritas nos artigos 129, § 13o, artigo 140, caput, e artigo 147, caput, do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar, com incidência nos artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006 (em relação à vítima Luana de Abreu), e no artigo 21, caput, da Lei de Contravenções Penais, (em relação à vítima Tamerson João). Na mesma decisão, a Autoridade Coatora deferiu medidas cautelares protetivas, que se estenderam tanto para a vítima Luana, quanto para a vítima Tamerson. Afirmam que, no dia 6 de maio de 2024, a Defesa do paciente apresentou pedido de liberdade provisória, expondo a alteração do quadro fático após a audiência de custódia, uma vez que foram aplicadas medidas cautelares protetivas em favor das duas vítimas, não se justificando a manutenção da prisão provisória do paciente. Na mesma oportunidade, alertou-se que o paciente é primário, possui residência fixa, possui trabalho atual como corretor de imóveis na Imobiliária Thiago Machado, além de ser militar da reserva remunerada, podendo ser facilmente requisitado pela Diretoria de Veteranos, Pensionistas e Civis da PMDF – DVPC. Argumentam que em 10 de maio de 2024, a autoridade coatora manteve a prisão preventiva do paciente, argumentando, (de forma genérica), que a prisão preventiva se fundamentou na garantia da ordem pública, da periculosidade do ofensor e do acentuado risco à incolumidade da ofendida. Asseveram que a autoridade coatora acrescentou não haver qualquer alteração no quadro fático capaz de infirmar a manutenção da segregação cautelar, ignorou completamente as medidas cautelares já impostas em desfavor do paciente. Entendem que há justificativa para a revogação da prisão preventiva, diante da severidade em sua manutenção. Anotada distribuição por sorteio. Como o habeas corpus foi distribuído fora do expediente forense, o pedido liminar foi encaminhado para análise do Plantão Judicial de 2a instância, que remeteu a análise ao relator, haja vista a ausência de situação de risco de perecimento de direito que justificasse a atuação excepcional do Desembargador Plantonista. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos permissivos da tutela de urgência. A prisão preventiva foi decretada a requerimento do Ministério Público, em conformidade com o disposto no art. 311 do CPP, em audiência de custódia que homologou a prisão em flagrante do paciente. Materialidade e indícios de autoria não foram questionados, e despontam dos elementos de informação colhidos no inquérito policial, que inclusive respaldou o oferecimento e recebimento de denúncia. Presente, assim, o fumus comissi delicti. Igualmente, mostra-se presente o periculum libertatis. A prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da infração e condições pessoais desfavoráveis do paciente, recentemente envolvido em outro caso de violência doméstica contra mulher. Por ora é prematuro afirmar que as medidas protetivas fixadas em favor da vítima serão suficientes para conter o ímpeto agressivo do acusado, sendo prudente aguardar a chegada das informações a serem solicitadas ao juízo impetrado. No momento, a prognose de risco atual à integridade física e psíquica da vítima se mostra justificada, sendo os fundamentos da decisão impugnada suficientes para legitimar a manutenção da medida cautelar extrema. Assim sendo, demonstrada a necessidade atual da prisão preventiva, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Desembargador JANSEN FILAHO Relator